Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVI. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. VINCULAÇÃO SINDICAL. INAPLICABILIDADE IRDR 21. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de legitimidade ativa, com base nos critérios firmados no IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exequente, ora apelante, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, considerando que era ocupante do cargo de Técnico de Administração Pública, vinculada à Secretaria de Gestão Administrativa do Governo do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, quando do Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21, estabeleceu que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. No caso concreto, a situação funcional da parte apelante para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 encontra respaldo na própria situação fática representada pelo exercício de suas atividades funcionais e vinculação à então Secretaria de Gestão Administrativa do Governo do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do ente distrital.
5. Á época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97, a recorrente já era filiada ao SINDIRETA/DF, sendo o SAE/DF entidade sindical fundada e constituída para representação legal dos servidores públicos integrantes da carreira de assistência à educação no âmbito da rede de ensino público do Distrito Federal, categoria, portanto, distinta da qual pertence a apelante.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 485, VI; 535, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; Acórdão 1860679, 0752671-84.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024; Acórdão 1861268, 0700373-81.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024.